Tribunal: TJMT
Processo: 1030478-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030478-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), BARBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA - CPF: 318.190.688-38 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (AGRAVANTE), VALDECIR MARCIANO DE MELO - CPF: 527.183.959-15 (AGRAVADO), MICHELLE BARBOSA FARIA JORGE - CPF: 040.465.081-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR – PRECLUSÃO E OFENSA À COISA JULGADA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS) – DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Rendo o Recorrente apresentado o Agravo de Instrumento no prazo legal, visando evitar a preclusão da matéria, não há falar, como corolário lógico, em ocorrência de preclusão, tampouco em ofensa à coisa julgada.

Conquanto não se olvida o entendimento jurisprudencial no sentido de que a incompatibilidade de ritos do cumprimento de sentença da obrigação de fazer com aquele do pagamento de quantia certa desautoriza a cumulação dos pedidos em um único cumprimento de sentença, com o depósito em juízo do valor integral dos honorários advocatícios, a alegada incompatibilidade de ritos a ensejar a extinção do cumprimento de sentença relaciono à obrigação de pagar não mais subsiste, devendo o feito ter seu regular prosseguimento, em homenagem aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1030478-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA MISTA ROMA

AGRAVADA:

VALDECIR MARCIANO DE MELO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COOPERATIVA MISTA ROMA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0001799-26.2017.8.11.0091, promovido por VALDECIR MARCIANO DE MELO, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela ora Agravante.

Em suas razões, aduz que “
A sentença proferida reconheceu apenas o direito à liberação da carta de crédito consorcial, que configura obrigação de fazer (arts. 497 e 536 do CPC). Em momento algum houve condenação ao pagamento em pecúnia
”, de modo que “
em total desconformidade com a ação proposta, com os pedidos formulados e com o que foi expressamente decidido na sentença, o exequente limitou-se a atualizar o valor da carta de crédito, acrescendo-lhe os honorários advocatícios, e requereu a cobrança de ambas as verbas como se se tratasse de obrigação de pagar quantia certa (art. 523 do CPC)
”.

Afirma que “
A interpretação sustentada pelo agravado, e parcialmente acolhida pelo juízo de origem, afronta diretamente os limites objetivos da coisa julgada (art. 502 do CPC). Isso porque o cumprimento de sentença que impõe obrigação de fazer possui disciplina processual específica, prevista nos arts. 536 e seguintes do CPC, de modo que a inobservância do rito legal acarreta nulidade processual
”, competindo ao Agravado “
ajuizar dois cumprimentos de sentença distintos, cada qual observando a natureza da obrigação imposta
”.

Defende que “
A tentativa de transformar a contemplação em pagamento em dinheiro ignora o rito específico previsto no regulamento do consórcio, afronta a coisa julgada e gera vantagem indevida em detrimento dos demais consorciados, além de contrariar expressamente a legislação aplicável
”.

Requer o provimento do recurso, com a reforma de decisão, “
reconhecendo-se que o cumprimento da sentença se limita à obrigação de fazer
”, determinando ao Agravado que ingresse com “
novo cumprimento de sentença específico para obrigação de pagar quantia certa
”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 313447862).

Contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, o Recorrente interpôs Agravo Interno, reiterando a necessidade de deferimento do efeito suspensivo pleiteado ante incompatibilidade de ritos para o cumprimento de sentença.

Informações prestadas no Id. 314674354.

Contrarrazões apresentadas no Id. 320921899.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA MISTA ROMA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0001799-26.2017.8.11.0091, promovido por VALDECIR MARCIANO DE MELO, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela ora Agravante.

Considerando que o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo reitera os argumentos apresentados no Agravo de Instrumento e que já foram apresentadas as devidas contrarrazões pelo Recorrido, passo à análise conjunta dos recursos.

Pois bem.

·

PRELIMINAR

Defende o Agravado em suas contrarrazões, preliminarmente, a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, por ofensa à coisa julgada e preclusão, considerando que “
As teses de nulidade do cumprimento de sentença e de excesso de execução foram amplamente ventiladas pela própria agravante em Exceção de Pré-Executividade, e, posteriormente, reiteradas em Pedido de Reconsideração — ambos devidamente apreciados e rejeitados pelo juízo de origem
”.

Sem razão.

Analisando os autos, verifica-se que o instrumental foi interposto em 05/09/2025, para se contrapor à decisão que rejeição a Exceção de Pré-Executividade, proferida em 27/08/2025.

O pedido de reconsideração, por sua vez, foi protocolado em 08/09/2025, após a interposição do Agravo de Instrumento, e sequer foi apreciado.

Logo, tendo o Agravante apresentado o instrumental no prazo legal, visando evitar a preclusão da matéria, não há falar, como corolário lógico, na inadmissibilidade do recurso em decorrência de preclusão ou ofensa à coisa julgada.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

·

MÉRITO

Em que pese as alegações recursais, o recurso não comporta acolhimento.

Com efeito, não se olvida o entendimento jurisprudencial no sentido de que a incompatibilidade de ritos do cumprimento de sentença da obrigação de fazer com aquele do pagamento de quantia certa desautoriza a cumulação dos pedidos em um único cumprimento de sentença.

Ocorre que, no caso em tela, observa-se que a Recorrente já efetuou o depósito em juízo do montante integral de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Anota-se que o valor da referida obrigação de pagar sequer foi questionado pela Agravante quando da apresentação da Exceção de Pré-Executividade, centrada na necessidade de ajuizamento de cumprimento de sentença autônomo para sua exigibilidade.

Assim, considerando o depósito em juízo do valor integral dos honorários advocatícios, a alegada incompatibilidade de ritos a ensejar a extinção do cumprimento de sentença relacionado à obrigação de pagar não mais subsiste, devendo o feito ter seu regular prosseguimento, em homenagem aos princípios da celeridade e aproveitamento dos atos processuais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR (HONORÁRIOS SUCUMENCIAIS). Decisão que julgou extinto o cumprimento de sentença, pelo pagamento, quanto à obrigação de pagar, e determinou o prosseguimento do incidente em relação à obrigação de fazer, consistente na outorga da escritura de compra e venda do imóvel. Irresignação da executada. Pagamento voluntário do débito. Incompatibilidade de ritos que não mais subsiste com a extinção do cumprimento de sentença relacionado à obrigação de pagar. Prosseguimento do feito que se justifica, inclusive, em prestígio ao princípio da eficiência e economia processual. Recurso desprovido.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2086418-38.2022.8.26.0000; Relator (a): Daniela Cilento Morsello; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2023; Data de Registro: 13/11/2023)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, restando
prejudicado
, via de consequência, o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025